Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-18.2015.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001233-18.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARCENIO SCHMEING - CPF: 790.468.941-34 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MARCIO CLAUDIOMAR WEBER - CPF: 651.793.741-20 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TITULO – CHEQUE – APONTAMENTO INDEVIDO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há impedimento para o protesto do cheque após o transcurso do prazo prescricional, ainda mais quando o emitente trouxe aos autos recibo de quitação do credor originário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001233-18.2015.8.11.0101

– Cláudia

Apelante:
Márcio Claudiomar Weber

Apelados:
Arcenio Schmeing e Copanski Agrícola Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Claudiomar Weber em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação cautelar de sustação de protesto movida por Arcenio Schmeing, julgou procedente o pedido formulado, determinando a suspensão do protesto dos cheques referentes aos Protocolos de Registro no 14217, 14218 e 14219, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma pro rata, observando que o segundo requerido é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante Márcio Claudiomar Weber requer a reforma da sentença, alegando a cobrança regular do título de crédito e a licitude do protesto. Aduz que os titulos de créditos foram repassados à terceiro de boa-fé, e que após a circulação da cambial vige o principio da inoponibilidade das exceções pessoais.

Assevera que os cheques podem ser protestados em até 05 (cinco) anos, durante a vigência do período em que se pode interpor ação de cobrança, e que por esta razão, agiu no exercício regular do direito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id.75822994), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0001233-18.2015.8.11.0101

– Cláudia

Apelante:
Márcio Claudiomar Weber

Apelados:
Arcenio Schmeing e Copanski Agrícola Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Arcenio Schmeing moveu ação cautelar de sustação de protesto contra a Copanski Agrícola Ltda. (nome fantasia Copagro Agrícola), aduzindo que os 03 (três) cheques no valor R$ 24.121,33 (vinte e quatro mil cento e vinte um reais e trinta e três centavos) cada, de numeração 850074, 850075 e 850075, emitidos em 09 de dezembro de 2013, com pós-datação para 30 de maio de 2014.

Narrou que foi surpreendido com o protesto realizado por Márcio Claudiomar Weber, sob o fundamento de que não realizou com ele qualquer negócio que autorizasse o apontamento.

Asseverou ainda que o protesto feito somente após a prescrição do cheque é ilegal, não podendo subsistir o constrangimento ao emitente.

Salientou que efetuou o pagamento dos títulos para a empresa Copanski, conforme demonstra o recibo, contudo, não houve a devolução das cártulas.

Neste passo, o autor requereu a concessão de liminar para a sustação do protesto dos cheques, o que foi deferido em despacho inaugural, com a determinação de expedição de mandado ao 2o Ofício do Registro Civil de Protestos de Títulos da Comarca de Cláudia, após assinatura do termo de caução (id. 75821540).

No aditamento à inicial, a magistrada deferiu a inclusão no polo passivo de Márico Claudiomar Weder (id. 75822954).

Citado, o réu Márcio Claudiomar Weber apresentou defesa (id. 75822960), alegando que os cheques foram recebidos de boa-fé, e em decorrência da inoponibilidade das exceções pessoais houve o protesto das cártulas. Asseverou sobre a inexistência de prescrição para sustação das cártulas.

A empresa Copanski Agrícola Ltda. (nome fantasia Copagro Agricola), apesar de citada, deixou de apresentar contestação (id. 75822966)

Na sequência, Arcênio Schmeing interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1012184-95.2017.8.11.000, de relatoria da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em face do condicionamento da tutela de urgência na prestação da caução. Entretanto, por unanimidade, esta eg. Câmara julgou desprovido o recurso (id. 75822977).

Após o transcurso natural do processo, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, por entender que o reconhecimento da prescrição dos títulos, impede o seu protesto. Condenou, assim, os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) de forma
pro rata
, observando que o segundo requerido, Marcio Claudiomar Weber, é beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 85 do CPC (id. 75822984).

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a legalidade do protesto dos títulos de créditos, já que realizado por terceiro de boa-fé.

De início, registre-se que a medida cautelar que visa a sustação de protesto
não tem caráter satisfativo, mas, garantidora da ação principal, sendo o seu objetivo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Observo que na certidão do 2o Oficio de Tabelionato de Notas e Protesto, o apresentante do título foi Márcio Claudiomar Weber, ou seja, endossatário foi quem realizou o protesto

(id. 75821534).

No entanto, verifico que o apelado juntou nos autos o recibo de quitação dos títulos em 24.06.2014, realizado diretamente à Copanski Agricola Ltda. (id. 75821533), ou seja, ao credor originário.

Além disso, trouxe a notificação extrajudicial encaminhada à Copanski Agricola Ltda., após o apontamento indevido, vejamos:

“De mais a mais, quando da negociação para o pagamento a empresa Notificada, esta afirmou e garantiu que devolveria/entregaria os cheques assim que houvesse a transferência bancária.

Ato contínuo, o Notificante procedeu como orientado, efetuando o pagamento, sendo que após a quitação do entabulado não lhes forma devolvidos, sob alegação de que não estava de posse da empresa notificada os cheques, porém, emitiria o recibo de pagamento e posteriormente lhe seriam entregues as cártulas de cheque para que o Notificante pudesse dar baixa junto ao Banco Sacado e Cadastro de Cheques Sem Fundo – CCF.”
(id. 75821534)

Especificamente quanto ao cheque
,
o apontamento a
protesto
mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação. Contudo, na hipótese dos autos, a emissão dos títulos ocorreu 09.12.2013, e a medida de apontamento foi efetivada no dia 09.09.2014, ou seja, após o esgotamento do prazo.

Desse modo, entendo que andou bem a douta magistrada ao consignar:

O Autor alega que o titulo protestado a mando do segundo Requerido é inexigível, tendo em vista que o cheque já estava prescrito, devendo, pois, ser sustado o protesto do titulo. O segundo Requerido se manifestou nos autos aduzindo que não houve a demonstração efetiva do periculum in mora nem do fumus boni iuris, requisitos necessários a concessão da cautelar, mormente pela oponibilidade das exceções pessoais em relação aos cheques, bem como pela ausência de prescrição, ante a possibilidade de manejar ação de cobrança.

(...)

Desta feita, denoto que os argumentos trazidos ao feito, pelo autor, merecem prosperar.

Vejamos: O periculum in mora, no caso dos autos, não demanda maiores provas, uma vez que são mais que conhecidos os prejuízos que podem advir da efetivação do protesto, podendo ocasionar empecilhos para a atividade exercida pelo requerente, podendo ficar impossibilitado de realizar operações de crédito junto ao comércio e ao sistema financeiro.

Quanto ao fumus boni iuris, entendo que o mesmo restou configurado, pelos fatos a seguir expostos: A lei do cheque (Lei n. 7.357/85) é clara em seu artigo 59 que prescreve em 6 (seis) meses, a contar da expiração do prazo de apresentação, o prazo para execução e, em mesmo prazo, é aceito pelos tribunais o prazo para protesto do titulo
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito".
(AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
”
. (
AgInt no REsp 1751755/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CHEQUE
. AÇÃO CAUTELAR E
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
.

Hipótese que não enseja julgamento monocrático - art. 557, caput, do CPC. Comprovado que o autor
quitou
os três
cheques
emitidos em favor do réu, a cobrança e o respectivo
protesto

de uma das cártulas se mostrou conduta indevida. Não favorecendo ao apelante a alegação de que haveria saldo em aberto relativo ao negócio de compra e venda do trator travado entre as partes. Procedência do pedido inicial confirmada
”
.
(TJRS, RAC 70051935302, 12a Câm. Cív., Rel. Des. José Aquino Flôres de Camargo, j. 13.12.2012)

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021